Tribunal: TJSP
Processo: 1057499-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inexigibilidade do débito - Documentos colacionados aos autos são insuficientes para demonstrar a origem e a legitimidade do débito - Inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes – Abalo de crédito – Inocorrência – Existência de restrições anteriores – Reparação de cunho imaterial descabida – Súmula 385 do C. STJ - Dano extrapatrimonial

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inexigibilidade do débito - Documentos colacionados aos autos são insuficientes para demonstrar a origem e a legitimidade do débito - Inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes – Abalo de crédito – Inocorrência – Existência de restrições anteriores – Reparação de cunho imaterial descabida – Súmula 385 do C. STJ - Dano extrapatrimonial não caracterizado – Ação procedente em parte – Recurso adesivo não provido e provido em parte o da requerida.*